Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLETA E BICICLETA. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES DE GRAU LEVE. NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. VIOLAÇÃO A REGRAS DE TRÂNSITO. DEVER DE TRANSITAR NOS BORDOS DA VIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É deferida a gratuidade de justiça em favor da parte apelante porque demonstrada a sua hipossuficiência financeira, com efeitos prospectivos, nos termos do art. 99 do CPC.
2. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 2.1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, como dispõe o art. 186 do Código Civil.
3. O autor da demanda não logrou êxito em provar qualquer conduta imprudente ou negligente do condutor da motocicleta réu, nos termos do art. 373, inc. I do CPC. 3.1. Em vista do que foi narrado das partes e pela testemunha, é possível concluir que o réu se encontrava na direção correta da via e que colidiu com o Autor no meio da pista, havendo dúvida a respeito de o ciclista estar na contramão ou não.
4. A colisão no meio da pista evidencia a violação do dever do ciclista de transitar nos bordos da pista de rolamento, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasília. 4.1. Tem-se que o evento ocorreu por culpa exclusiva do autor, que pedalava no meio da via, em uma curva logo após na saída de um túnel, em local que seria um ponto cego. 4.2. A inobservância das regras de trânsito pela vítima contribuiu para o evento danoso de modo relevante e foi a causa determinante do acidente.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.